Tribunal: TJBA
Processo: 0314624-46.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0314624-46.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: VIA CELERE BRASIL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

APELADO: PALOMA DIAS DA SILVA TELLES

Advogado(s)
:
LEONARDO DIAS DA SILVA TELLES, PEDRO DANTAS DE CARVALHO JUNIOR, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, RENATO CARVALHO FACCIOLLA, LEILA RIGATTO MARTINS, ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NAS VAGAS DE GARAGEM. INADEQUAÇÃO FUNCIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por construtora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a existência de vícios que tornam as vagas de garagem nº 66 e 67 impróprias para o uso e condenando a ré ao pagamento de R$ 96.936,38 a título de abatimento do preço.

2.
Fato relevante
. Perícia judicial constatou que a posição dos pilares de sustentação reduz o vão de entrada das vagas de 2,40m para 2,15m, impedindo a abertura das portas do veículo para embarque e desembarque de passageiros.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se existem vícios de execução que tornam as vagas de garagem funcionalmente inadequadas ao fim a que se destinam; e (ii) saber se a construtora pode ser responsabilizada objetivamente pelos defeitos verificados.

III. Razões de decidir

4. A prova pericial demonstrou de forma contundente a impossibilidade funcional das vagas de garagem, que não permitem a abertura das portas do veículo para embarque e desembarque, caracterizando vício que inviabiliza o uso adequado do bem
independentemente do porte do veículo utilizado.

5. A assinatura de plantas baixas não exonera a construtora do dever de informação clara e adequada sobre as limitações funcionais das vagas, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. O vício só se revela perceptível em sua plenitude após a conclusão da obra, não sendo possível à consumidora antever as limitações mediante simples análise de desenho técnico.

6. Comprovado o vício de execução das vagas, somado à ausência de informação clara sobre tais limitações, resta configurada a responsabilidade objetiva da construtora.

7. O valor da condenação de R$ 96.936,38 foi adequadamente apurado pelo perito judicial, refletindo o prejuízo patrimonial suportado pela apelada pela perda funcional de duas vagas de garagem em apartamento de alto padrão.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso não provido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, caput, e 85, § 11; CDC, arts. 6º, III, e 18.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0314624-46.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIA CELERE BRASIL 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como apelada PALOMA DIAS DA SILVA TELLES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08